Tribunal: TJDFT
Processo: 0002595-69.2001.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado no Ofício de ID 10577717 e Petição de ID 10577719, referente aos direitos creditícios pertencente ao(à) credor(a) FABER CASAL, que já recebeu parte do precatório por meio de preferência constitucional, intime-se os cessionários requerentes, NILTO CALIXTO SILVA e ANDRÉ ARTUR PETERSEN , por seu advogado, para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: 1) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; 2) CPF e Carteira de Identidade de ambos cessionários; 3) declaração de que são os titulares do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório. 4) Informar se ofereceram o crédito em processo administrativo de compensação tributária; e 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. 3. Publique-se. Brasília, 23 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto